Tribunal: STJ
Processo: 5003634-30.2017.8.13.0342
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882645 - MG (2025/0084282-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
ADVOGADOS
: BEATRIZ SARTORIO PERONI - SP405766
IGOR PÁDUA CARVALHO - SP389928
LEANDRO BUENO FONTE - SP271952
EDUARDO LORENZETTI MARQUES - SP104543
AGRAVADO
: ODIR MATEUS
ADVOGADA
: KLECYUS RIBEIRO MATEUS - SP414000
INTERES.
: EDGAR REZENDE DA SILVA
INTERES.
: GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA
MITIGADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, no qual a parte agravante alegou violação
aos arts. 85 e 1.022 do CPC e ao
o da
art. 1
Lei no 4.886/65,
sustentando negativa de prestação jurisdicional e questionando a
aplicação da teoria finalista mitigada e a distribuição dos
honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca.
2. O Tribunal estadual aplicou o Código de Defesa do Consumidor
ao caso, reconhecendo a vulnerabilidade técnica e financeira do
autor, pequeno produtor rural, frente à empresa fabricante e ao
representante comercial, e fixou os honorários advocatícios
conforme os critérios do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da
teoria finalista mitigada ao caso concreto foi adequada,
considerando a vulnerabilidade do autor; e (ii) saber se a
distribuição
dos
honorários
advocatícios,
em
razão
da
sucumbência recíproca, foi realizada conforme os critérios legais.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51602680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 12:00:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ec81c1e5-11b6-4583-ac44-5555c73c0d72

4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da teoria finalista
para aplicar o Código de Defesa do Consumidor em casos de
vulnerabilidade técnica ou financeira, mesmo quando a parte não
se enquadra como destinatária final do produto ou serviço.
5. A análise da vulnerabilidade do autor e da proporcionalidade na
distribuição dos ônus sucumbenciais envolve matéria fático-
probatória, cuja revisão é vedada em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
6. A fixação dos honorários advocatícios seguiu os critérios do
§ 2o, do CPC, considerando a sucumbência recíproca,
art. 85,
com maior ônus atribuído ao autor, que teve a maior parte de seus
pedidos rejeitados.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 12:00:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ec81c1e5-11b6-4583-ac44-5555c73c0d72

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882645 - MG (2025/0084282-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
ADVOGADOS
: BEATRIZ SARTORIO PERONI - SP405766
IGOR PÁDUA CARVALHO - SP389928
LEANDRO BUENO FONTE - SP271952
EDUARDO LORENZETTI MARQUES - SP104543
AGRAVADO
: ODIR MATEUS
ADVOGADA
: KLECYUS RIBEIRO MATEUS - SP414000
INTERES.
: EDGAR REZENDE DA SILVA
INTERES.
: GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA
MITIGADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal, no qual a parte agravante alegou violação
aos arts. 85 e 1.022 do CPC e ao art. 1o da Lei no 4.886/65,
sustentando negativa de prestação jurisdicional e questionando
a aplicação da teoria finalista mitigada e a distribuição dos
honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca.
2. O Tribunal estadual aplicou o Código de Defesa do
Consumidor ao caso, reconhecendo a vulnerabilidade técnica e
financeira do autor, pequeno produtor rural, frente à empresa
fabricante e ao representante comercial, e fixou os honorários
advocatícios conforme os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da
teoria finalista mitigada ao caso concreto foi adequada,
considerando a vulnerabilidade do autor; e (ii) saber se a
distribuição dos honorários advocatícios, em razão da
sucumbência recíproca, foi realizada conforme os critérios legais.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51370107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:03
Código de Controle do Documento: 7a9e430f-8d5e-4486-b877-3c08d16a0142

4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da teoria finalista
para aplicar o Código de Defesa do Consumidor em casos de
vulnerabilidade técnica ou financeira, mesmo quando a parte
não se enquadra como destinatária final do produto ou serviço.
5. A análise da vulnerabilidade do autor e da proporcionalidade
na distribuição dos ônus sucumbenciais envolve matéria fático-
probatória, cuja revisão é vedada em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
6. A fixação dos honorários advocatícios seguiu os critérios do
art. 85, § 2o, do CPC, considerando a sucumbência recíproca,
com maior ônus atribuído ao autor, que teve a maior parte de
seus pedidos rejeitados.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GEA
Equipamentos & Soluções Ltda. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial
interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
No recurso especial, a parte agravante alega, em suma, violação do art.
85 e 1.022 do Código de Processo Civil; 1o da Lei 4.886/65. Afirma que houve
negativa de prestação jurisdicional (e-STJ fl. 930).
Sustenta que: "o entendimento supracitado viola o artigo 1o da lei 4.886
/65, por incluir, na representação comercial, negócio jurídico celebrado por
“representante” em seu próprio nome. Pasmem, Nobres Ministros, a pessoa física de
Edgar Rezenda da Silva, segundo o próprio acórdão, sequer era representante
comercial da Recorrente, por não se confundir com a pessoa jurídica Edgar Rezenda
da Silva ME" (e-STJ fl. 934).
Argumenta que: "da detida leitura do v. acórdão é possível extrair que o
Recorrido pretendia, em exordial, a condenação dos Recorridos ao pagamento de
indenizações por danos morais, materiais e lucros cessantes, mas sucumbiu em
relação a estes dois últimos. (...). conforme já mencionado anteriormente, a base de
cálculo dos honorários devidos ao advogado do Réu, no caso de sucumbência
recíproca, deve corresponder a diferença entre os pedidos iniciais e a efetiva
condenação deste último" (e-STJ fl. 935 e 936).
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice da
Súmula 7/STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou o referido óbice.
Contraminuta ao agravo em recurso especial não foi apresentada.
Documento eletrônico VDA51370107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:03
Código de Controle do Documento: 7a9e430f-8d5e-4486-b877-3c08d16a0142

É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
No presente caso, não se verifica a pretendida ofensa ao art. 1.022 do
CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo acórdão
atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso,
com análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos.
Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não
há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora
apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção
com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado
vicio ao julgado" (agravo interno no agravo em recurso especial 1562998/PR, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 10.12.2019).
Na hipótese dos autos, o Colegiado local concluiu, com base no
conjunto fático disposto nos autos, que (e-STJ fl. 862):
[...]. No que se refere à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, a jurisprudência do STJ tem mitigado a aplicação da
teoria finalista nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora
não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se
apresenta em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência,
autorizando assim sua aplicação.
No caso em exame, o autor/4o apelante se trata de pequeno produtor
rural, que apresenta hipossuficiência técnica e financeira frente à
empresa fabricante da ordenhadeira mecânica, bem como do
representante comercial, autorizando, desse modo, a aplicação do
CDC [...].
Nesse contexto, observo que o entendimento proferido pelo Tribunal
estadual está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
qual tem mitigado os rigores da teoria finalista, de modo a estender a incidência das
regras consumeristas para a parte que, embora sem deter a condição de destinatária
final, apresente-se em situação de vulnerabilidade.
Nessa direção, vejam-se os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA51370107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:03
Código de Controle do Documento: 7a9e430f-8d5e-4486-b877-3c08d16a0142

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS. OXIGÊNIO HOSPITLAR.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
CARACTERIZAÇÃO.
TEORIA
FINALISTA.
MITIGAÇÃO.
DESTINATÁRIA
FINAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
VULNERABILIDADE.
RECONHECIMENTO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTAMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os
rigores da teoria finalista, de modo a estender a incidência das regras
consumeristas para a parte que, embora sem deter a condição de
destinatária final, apresente-se em situação de vulnerabilidade.
3. Na hipótese, é imprescindível a incursão em matéria fático-
probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante,
o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
4. No caso, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, não
incide a prescrição quinquenal do art. 27 do diploma consumerista,
que tem seu campo de aplicação restrito às ações de reparação de
danos causados por fato do produto ou do serviço.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.854.200/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/2/2022
22/2/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DE UMA
CHANCE. CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela
indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram
devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O acórdão recorrido não destoa da Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que tem mitigado a aplicação da teoria finalista
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se
enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta
em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência, autorizando assim a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. As conclusões do acórdão recorrido sobre a vulnerabilidade do
contratante, inversão do ônus da prova, a data do termo a quo do
prazo prescricional, e inexistência da prescrição, não podem ser
Documento eletrônico VDA51370107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:03
Código de Controle do Documento: 7a9e430f-8d5e-4486-b877-3c08d16a0142

revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.454.583/PE, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/8/2019
2/9/2019
Ademais, quanto aos honorários advocatícios, a Corte estadual concluiu
que (e-STJ fls. 873-874):
[...]. Portanto, o arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir
a regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, de acordo com a
ordem de preferência nele estabelecida, a saber: 1o) nas causas em
que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo
magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; 2o) nas
causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os
honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3o) não
sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável
ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o
valor da causa.
Consequentemente, tendo em vista a ordem legal estabelecida no art.
85, §2o, do CPC, tratando-se de sentença condenatória, os honorários
devem ser fixados no percentual de 10% a 20% sobre o valor da
condenação.
(...).
No tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, razão assiste aos
réus/ apelantes.
Dispõe o art. 86 do CPC, in verbis;
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Nesse caso, não deve ser levado em conta apenas a vantagem
financeira buscada pelo autor/4o apelante, mas também a proporção
em que seus pedidos foram acolhidos.
Logo, considerando a sucumbência recíproca, mas em maior parte do
autor, este deve arcar com o pagamento de 90% das custas
processuais e honorários advocatícios e os réus/apelantes pagarão os
10% restantes [...].
Com efeito, a jurisprudência desta Corte proclama que a aferição do
percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela
existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não
comporta exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e
probatórios. A propósito, vejam-se:
Documento eletrônico VDA51370107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:03
Código de Controle do Documento: 7a9e430f-8d5e-4486-b877-3c08d16a0142

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO
CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO
COLETIVO.
REAJUSTE.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
NÃO
PROVIMENTO.
1. (...).
2. (...).
3. A sucumbência recíproca ou em parte mínima, estabelecida pelo
Tribunal de origem, envolve contexto fático-probatório, cuja análise e
revisão revelam-se interditadas a esta Corte Superior, em face do
óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1915821/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
29/11/2021
01/12/2021

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. TARIFA DE ÁGUA. CONSUMO MÍNIMO.
CÁLCULO TARIFÁRIO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
ANÁLISE
DA
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...).
V - No que diz respeito à verba honorária, melhor sorte não socorre ao
recorrente, já que a jurisprudência do STJ é firme também sobre a
incidência da Súmula n. 7/STJ no tocante à análise da sucumbência
mínima ou recíproca. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt
no AREsp n. 1.329.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
e AgInt no
23/8/2021
26/8/2021
AREsp n. 1.883.184/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
20/9/2021
22/9/2021
VI - O referido óbice também se aplica ao recurso interposto com base
em divergência jurisprudencial.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1951180/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.)
29/11/2021
01/12/2021
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
.
especial
Majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento),
devidos pela parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Documento eletrônico VDA51370107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:03
Código de Controle do Documento: 7a9e430f-8d5e-4486-b877-3c08d16a0142

É voto.
Documento eletrônico VDA51370107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:24:03
Código de Controle do Documento: 7a9e430f-8d5e-4486-b877-3c08d16a0142

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.882.645 / MG
Número Registro: 2025/0084282-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230424517004 50036343020178130342
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LORENZETTI MARQUES - SP104543
LEANDRO BUENO FONTE - SP271952
IGOR PÁDUA CARVALHO - SP389928
BEATRIZ SARTORIO PERONI - SP405766
AGRAVADO
: ODIR MATEUS
ADVOGADA
: KLECYUS RIBEIRO MATEUS - SP414000
INTERES.
: EDGAR REZENDE DA SILVA
INTERES.
: GEA EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51585372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:28
Código de Controle do Documento: 67d1b0f8-6298-422d-8969-a828f1ff4d10

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:28
Código de Controle do Documento: 67d1b0f8-6298-422d-8969-a828f1ff4d10